Tribunal: TJMT
Processo: 1005054-44.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005054-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME - CNPJ: 07.181.348/0001-71 (AGRAVADO), RICARDO ARGUELHO DE FARIA - CPF: 483.769.901-44 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – LEVANTAMENTO DE VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – DISCUSSÃO A SER DIRIMIDA EM 1º GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

1. É de ser mantida a decisão agravada, não sendo viável, nesta fase, a liberação dos valores referentes a honorários advocatícios contratuais, nos termos do entendimento jurisprudencial, mormente quando se discute a própria existência do referido contrato de prestação de serviços, como no caso dos autos.

2. A reserva dos honorários advocatícios contratuais somente é possível se o valor do principal, pertencente à parte, estiver disponível, o que, também, não se aplica ao caso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005054-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME, RICARDO ARGUELHO DE FARIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014298-32.2016.8.11.0041 - Cód. 1109081 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A., RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME, RICARDO ARGUELHO DE FARIA
,
em que se indeferiu o pedido de reserva de honorários.

A agravante diz que, “
Ao determinar a fixação dos honorários em 10% (dez por cento), o art. 827 do CPC, à luz dos demais dispositivos legais dá objetividade ao percentual e momento de aplicação dos honorários definidos pela norma material (Código Civil), instante em que o devedor já nasce, ante a necessidade de propositura da ação executiva, sucumbente. Portanto, os honorários em tela estão atrelados ao princípio da causalidade.
”.

Afirma que
“a reserva dos honorários nada mais é que a simples consignação da existência do direito causídico que atuou em determinado momento nos autos e que, em momento oportuno será tornada definitiva e aquilatada pelo magistrado condutor do processo.
”.

Expõe que
“tendo o advogado que saiu da ação, postulado no próprio processo pela reserva de seus honorários, correspondente ao período em que atuou no feito, não há motivo ou fundamento que justifique a negativa de destaque dos honorários.”.

Argumenta que,
“O perigo da demora se exprime no fato de que a manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo no seu direito de recebimento dos honorários advocatícios, crédito de natureza alimentar, destinado a sua mantença.”.

Requer o deferimento da liminar e
“conceda o efeito ativo pleiteado para determinar a reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante, que será em momento oportuno avaliado e aquilatado pelo magistrado a quo, e posteriormente o PROVIMENTO”
(id. 161318156).

A liminar foi indeferida (id. 161948690).

Em contrarrazões, pugna o desprovimento do recurso (id. 165018667).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014298-32.2016.8.11.0041 - Cód. 1109081 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A., RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME, RICARDO ARGUELHO DE FARIA
, em que se indeferiu o pedido de reserva de honorários.

A
nalisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação d
o pedido
, que restou indeferid
o
. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“
I – Compareceu na petição de Id 96448178o Dr. Marcos Antônio de Almeida Ribeiro – OAB/MT n. 5.308-A, informando ter sido destituído unilateralmente pelo banco, requerendo o recebimento de honorários sucumbenciais supostamente devidos, pedindo pela reserva de seus honorários.

Apesar de seus substanciosos argumentos, tenho que não merece guarida. Com efeito, no caso dos autos não se trata de sucumbência arbitrada em sentença, uma vez que se trata de execução de título executivo extrajudicial.

O art. 827, caput, do CPC, que prevê a fixação dos honorários advocatícios provisórios em 10% (dez por cento) nos processos de execução, está localizado na Parte Especial, Livro II do CPC. Por isso, é norma específica dos processos de execução, devendo ser observada e aplicada em detrimento das normas gerais que disponham de modo diverso.

Diferentemente do que ocorre nas ações de conhecimento, os honorários advocatícios provisórios, fixados “ab initio” nos feitos executivos, não se vinculam a um julgamento de mérito ou ao princípio da sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade. Isto é, os honorários são devidos porque o processo de execução poderia ter sido evitado se o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação cobrada.

Nesse sentido, Eduardo de Avelar Lamy, salienta que no processo de execução os honorários não se vinculam a um julgamento de mérito, mas ao princípio da causalidade. “Nas ações executivas, os honorários para pronto pagamento não estão ligados ao julgamento de mérito. Os honorários incidentes nas execuções autônomas ou nos cumprimentos de sentença embagados ou impugnados, respectivamente, também não se vinculam diretamente à realização de qualquer análise de mérito, mas sim à existência do contraditório e ao trabalho dos profissionais para satisfazer, mormente no cumprimento de sentença, um julgamento de mérito anterior; prestar a efetiva tutela jurisdicional. (...) Nos feitos executivos, portanto, são devidos honorários porque embora o executado não pudesse evitar incidentes processuais de toda sorte, certamente poderia evitar a deflagração do cumprimento da sentença – que não é um mero incidente – razão pela qual não cabem honorários na primeira situação, mas cabem na segunda: honorários de sucumbência ou, melhor dizendo, de causalidade, por não ter evitado o processo”. (LAMY, Eduardo de Avelar. A fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença. DIDIER JR, Fredie (coord.) Honorários Advocatícios. Coleção Grandes Temas. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p.1120/1122).

Para Rogério Liscastro Torres de Mello, os honorários fixados na execução de título extrajudicial têm fundamento no princípio da causalidade, e não em uma sucumbência experimentada pelo executado.

“
Faz-se importante ressaltar que tal honorária executiva é imponível ao executado independentemente de ser resistida, ou não, a execução mediante oposição de embargos do devedor ou outra modalidade de defesa executiva, conforme consta literalmente do precitado §1º. Trata-se, como visto, de incidência de verba honorária não propriamente em virtude de sucumbência experimentada pela parte executada, a qual, aliás, sequer se encontra citada quando da fixação dos honorários dito sucumbenciais em sede executiva de título extrajudicial. Os honorários “executivos” são estipulados quando da prolação da decisão de citação. A rigor, os honorários estabelecidos em sede de execução de título extrajudicial pressupõem não exatamente a sucumbência do executado, senão sua resistência em não cumprir espontaneamente, em caráter prévio à propositura da ação executiva, a obrigação constante do título executivo extrajudicial. De todo modo, é forçoso admitir que a prática forense, a despeito de não se cogitar ainda de sucumbência (rectius, derrota) quando de sua fixação, consagrou a denominação de “honorários sucumbenciais” também aos honorários inerentes ao processo executivos de título extrajudicial, os quais, como acima asseveramos, devem ser entendidos como honorários oriundos da inércia do devedor/executado em adimplir espontaneamente o conteúdo da obrigação havida entre as partes, dando causa, por sua inércia, à existência da ação executiva. O princípio da causalidade, aqui, impera para fins de imposição de honorários sucumbenciais em execução de título extrajudicial.” (MELLO, Rogério Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p.83/84).

Neste sentido o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

Sabe-se que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho.

Todavia, especificamente os honorários disciplinados no caput do art. 827 do CPC, são devidos pelo fato de ter sido necessário ajuizar ação executória para recebimento de quantia devida, que deveria ter sido adimplida espontaneamente.

Nesse sentido, o patrono destituído tem direito aos honorários contratuais celebrados com o banco, mas não os honorários provisórios arbitrados na decisão inicial do feito executivo.

Com efeito, apesar de ter sido arbitrado no percentual indicado na decisão, sem margem de discricionariedade, tendo sido imposto, ainda não é certo, uma vez que pode na forma descrita no § 2º, ser majorado, como pode, eventualmente ser reduzido.

Portanto, tenho que o pedido de reserva dos honorários não merece acolhimento. Motivo pelo qual rejeito-os.”

Assim, é de ser mantida a decisão agravada, não sendo viável, nesta fase, a liberação dos valores referentes a honorários advocatícios contratuais, nos termos do entendimento jurisprudencial, mormente quando se discute a própria existência de contrato, como no caso dos autos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Repetição de Indébito – Ação julgada procedente – Valor da condenação depositado em juízo – Penhora no rosto dos autos em favor de terceira interessada – Pedido de reserva dos valores referentes aos honorários sucumbenciais e contratuais – Deferimento com determinação de expedição de guia de levantamento em separado – Manifestação da terceira interessada – Reconsideração da decisão anterior para autorizar somente levantamento dos honorários sucumbenciais – Natureza alimentar dos honorários advocatícios – Crédito privilegiado em concurso de credores – Inteligência do artigo 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB) – Decisão agravada reformada para determinar a separação do valor devido pela cliente ao seu advogado – RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20951155820168260000 SP 2095115-58.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 28/07/2016)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLIÇÃO ACIONÁRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Pretensão de levantamento de honorários advocatícios contratuais. Penhora no rosto dos autos tendo por objeto o crédito da parte. Juntada posterior do contrato de honorários. Não incidência do artigo 22, § 4º, EOAB. Negaram provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70044583821, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em 08/05/2012)”
(TJ-RS - AI: 70044583821 RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2012, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2012)

Ademais, verifica-se que o valor se encontra penhorado, o que afasta, ainda mais, a possibilidade de liberação da quantia pretendida.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Este Tribunal entende que a reserva dos honorários advocatícios contratuais somente é possível se o valor do principal, pertencente à parte, estiver disponível, o que não se verifica quando tiver sido determinada penhora no rosto dos autos sobre o valor depositado.”
(TRF-4 - AG: 50294490720164040000 5029449-07.2016.404.0000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 13/09/2016, SEGUNDA TURMA).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023